Tribunal: TJMT
Processo: 1012396-95.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012396-95.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDA PINHEIRO - CPF: 062.281.841-48 (APELANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.746.311-50 (APELANTE), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA - CPF: 011.793.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 026.588.471-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, CONHCEU E DESPROVEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recursos de apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Preliminar de nulidade da sentença. Alegada fundamentação estigmatizante e parcialidade judicial. Linguagem metafórica vinculada à análise técnica da natureza da substância. Ausência de prejuízo. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos policiais harmônicos e testemunha ocular. Prova digital extraída de aparelho celular. Vínculo estável e permanente comprovado. Condenação mantida. Dosimetria. Valoração negativa da culpabilidade. Atuação em contexto de facção criminosa. Maus antecedentes caracterizados. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Inviabilidade diante da condenação por associação. Regime inicial fechado e prisão preventiva mantidos. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A apelante foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, enquanto o apelante recebeu a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fato relevante. Os apelantes foram flagrados em via pública após denúncia de comercialização de entorpecentes; com o réu foram encontradas porções de pasta-base de cocaína e, na residência compartilhada, o restante do material foi localizado sobre um aparelho de ar-condicionado após indicação voluntária da ré. A perícia digital em smartphone revelou diálogos sobre a narcotraficância, tabelas de preços e monitoramento de viaturas policiais em benefício de facção criminosa.

3. A defesa da ré pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à traficância e à estabilidade do vínculo associativo, requerendo subsidiariamente o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A defesa do réu pleiteia a absolvição pela associação para o tráfico, a nulidade da sentença por uso de linguagem estigmatizante, a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o emprego de expressões metafóricas e rigorosas na sentença, relacionadas à gravidade da droga, configura parcialidade do Juízo ou nulidade por fundamentação estigmatizante; (ii) verificar se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais, testemunha ocular e extração de dados telemáticos, é suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas; (iii) analisar se a prática do tráfico sob a égide de organização criminosa autoriza a exasperação da pena-base pela culpabilidade; (iv) saber se a condenação simultânea por associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; e (v) aferir a legalidade da manutenção da custódia cautelar do réu diante do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade por parcialidade não prospera, pois o uso de termos como “garras da cocaína” e “meio de vida” constituiu recurso argumentativo do Magistrado para analisar a natureza da substância (art. 42 da Lei de Drogas) e a dedicação à atividade criminosa, sem gerar prejuízo ou influir indevidamente na pena, que seguiu precedentes vinculantes (Tema 1.262/STJ).

6. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais e de testemunha ocular, que presenciou a nítida comercialização de drogas em frente a estabelecimento comercial.

7. Os depoimentos de agentes públicos possuem especial relevância probatória quando em harmonia com os demais elementos de convicção, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

8. A prova pericial digital, obtida mediante extração de dados por sistema especializado, revela a dedicação habitual ao tráfico e a gestão financeira de vendas via
Pix
, confirmando a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus.

9. A estabilidade e a permanência do crime de associação para o tráfico restaram demonstradas por diálogos pretéritos à prisão, inserção em grupos estruturados de facção criminosa e monitoramento coordenado de rondas policiais.

10. A valoração negativa da culpabilidade é idônea quando fundamentada na prática do crime dentro de contexto organizacional de facção, o que eleva a reprovabilidade da conduta para além do dolo genérico do tipo penal.

11. O reconhecimento de maus antecedentes observa o Tema 1.077/STJ, sendo válida a utilização de condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado superveniente na primeira fase da dosimetria.

12. A condenação pelo crime de associação para o tráfico constitui óbice intransponível à aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, por evidenciar a dedicação a atividades criminosas.

13. A manutenção da prisão preventiva do réu justifica-se pela periculosidade demonstrada na reiteração delitiva imediata após a concessão de liberdade em processo anterior, visando resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de linguagem metafórica ou enfática na sentença, quando vinculada estritamente à análise das vetoriais do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e sem demonstração de prejuízo à defesa, não caracteriza parcialidade ou fundamentação estigmatizante. 2. A prova digital extraída de aparelhos celulares, quando autorizada judicialmente e realizada por métodos oficiais, é meio idôneo para comprovar a estabilidade e permanência no crime de associação para o tráfico, notadamente quando corroborada por demais elementos probatórios. 3. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico veda a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “a” e § 3o, 44, I e II, 49, § 1o, 65, I e “d”, 69, 70, 77, II, 157, § 2o, II e VII; CPP, arts. 155, 252, 253, 254, 312, 386, VII, 387, §§ 1o e 2o, 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o, 35,
caput
, 42; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos n. 1077 e 1262; STJ, AREsp n. 2.640.597/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.24; STJ, AREsp n. 2.972.295/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.25; STJ, AgRg no HC n. 983.223/SP, Rel. Conv. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 21.05.25; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.25; TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.25; TJMT, ApCrim n. 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.24; TJMT, ApCrim n. 1003913-39.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 22.10.25; TJMT, ApCrim n. 1002805-68.2024.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 07.10.25; TJMT, ApCrim n. 1005801-90.2024.8.11.0086, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Eduarda Pinheiro
e
José Roberto dos Santos Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), na forma do art. 69 do Código Penal (Id. 322728041).

A apelante
Eduarda Pinheiro
foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

O apelante
José Roberto
foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.277 dias-multa, sendo mantida a sua prisão preventiva.

Em suas razões recursais, a defesa de
Eduarda Pinheiro
pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória, sob o argumento de que o entorpecente pertencia exclusivamente ao corréu. Requer, ainda, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, sustentando a ausência de vínculo estável e permanente, caracterizando a relação apenas como afetiva. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 322728048).

A defesa de
José Roberto
, por sua vez, pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, ante a alegada ausência de provas de estabilidade e permanência do vínculo e a fragilidade de mensagens de celular interpretadas sem perícia técnica. Requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com a consequente redução da reprimenda e o abrandamento do regime prisional. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por adotar fundamentação subjetiva e estigmatizante que violaria a imparcialidade judicial e o devido processo legal. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e carência de fundamentação contemporânea (Id. 322728047).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 322728056).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os apelos, apresentando a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso de Eduarda Pinheiro: 1) Pleito absolutório por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas por termo de apreensão, laudo pericial e prova oral coesa dos policiais militares, corroborada por circunstâncias da prisão e extração de dados do celular, que revelaram participação ativa em grupos vinculados à facção criminosa, uso de codinome, recebimento de tabela de preços e diálogos sobre fornecimento de drogas. 2) Dosimetria: a) Exclusão da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Inadmissibilidade. Fundamentação concreta baseada na prática do tráfico no contexto de organização criminosa, circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta. b) Aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Impossibilidade. Elementos probatórios demonstrando dedicação à atividade criminosa e integração à facção, além da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, que constitui óbice intransponível ao benefício. Recurso de José Roberto dos Santos Junior: 1) Preliminar: Decretação da nulidade da sentença por suposta fundamentação estigmatizante. Rejeição. Expressões utilizadas pelo magistrado decorreram de elementos concretos dos autos, sem prejuízo à defesa ou violação ao devido processo legal. 2) Mérito: a) Pleito absolutório pelo crime de associação para o tráfico. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto evidenciando vínculo estável e permanente com a corré, participação em grupos da facção, uso de codinome, recebimento de tabela de preços e diálogos sobre fornecimento habitual de drogas. b) Redução da pena e modificação do regime prisional. Impossibilidade. Pena fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, com regime fechado, diante do quantum aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade acentuada e maus antecedentes). c) Reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Inadmissibilidade. Réu ostenta maus antecedentes e demonstra dedicação à atividade criminosa, além da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas. d) Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Custódia cautelar mantida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, risco de reiteração e antecedentes criminais. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.”
(Id. 331860892).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Eduarda Pinheiro
e
José Roberto dos Santos Junior
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 08 de julho de 2022, os apelantes traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de comercialização, 1 porção com 4,5g fracionada em 14 pedras de pasta-base de cocaína e 1 porção com 1,2g da mesma substância. Consta, ainda, que os réus se associaram de maneira estável e permanente para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Confira-se o teor da exordial:

“(...)

FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 08 de julho de 2022, por volta das 00h33, em via pública, na avenida Governador Júlio Campos, bairro Centro - em frente ao estabelecimento “Árabi's”, e na rua Antonio Porto, n° 897, bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e EDUARDA PINHEIRO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trouxeram consigo, guardaram e tinham em depósito, para fins de comercialização, 01 (uma) porção com 14 (quatorze) pedras de pasta base de cocaína, que juntas somam 4,5g (quatro gramas e cinco centigramas), e 01 (uma) porção com 1,2g (um grama e dois decigramas) de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, de data ainda não precisada até o dia 08 de julho de 2022, nas circunstâncias acima narradas, os denunciados JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e EDUARDA PINHEIRO, se associaram de maneira estável, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, a testemunha Luiz Fernando Dias de Carvalho avistou José Roberto e Eduarda Pinheiro comercializando entorpecentes nas imediações do estabelecimento “Árabi's Esfiharia”.

Diante disso, a testemunha comunicou a Polícia Militar que compareceu ao local, identificando e abordando os suspeitos.

Na ocasião, constatou-se que Adriano Costa Barbosa- usuário de drogas, estava comprando entorpecente dos denunciados, porém foi interceptado antes da venda.

Na posse do denunciado José foi localizado duas porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em espécie.

A denunciada Eduarda não trazia nada com ela, porém entrevistada informalmente, afirmou que na residência do casal havia mais entorpecentes escondidos, momento em que os militares se deslocaram ao local, a fim de confirmar a veracidade dos fatos.

No quarto dos imputados, em cima do ar-condicionado, foram localizadas 14 unidades de pasta base de cocaína, que ambos tinham em conjunto para posterior venda.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e EDUARDA PINHEIRO, como incursos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006, requerendo que autuada esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados.

(...)”
(Id. 322727902, pp. 2-3).

A denúncia foi recebida em 22.03.2023 (Id. 322727907).

Encerrada a instrução, o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop proferiu sentença oral, ocasião em que julgou procedente a denúncia para condenar
Eduarda Pinheiro
e
José Roberto dos Santos Junior
como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (Id. 322728042).

A apelante
Eduarda Pinheiro
foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa. O apelante
José Roberto
foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.277 dias-multa (Id. 322728041).

Pois bem.

Antes de ingressar na análise das questões de fundo,
acolho a classificação proposta pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para enfrentar, em sede prefacial
, a alegada nulidade da sentença por parcialidade e fundamentação estigmatizante. Malgrado a defesa técnica de José Roberto tenha optado por amalgamar tais críticas ao mérito recursal, fundindo-as com a insurgência contra o próprio édito condenatório, a natureza da matéria — que ataca a própria higidez do processo e a isenção do Julgador — impõe seu enfrentamento como questão preliminar autônoma, dado o seu caráter prejudicial.

Em síntese, a defesa almeja a declaração de nulidade da sentença sob o argumento de que o Magistrado
a quo
teria agido de forma subjetiva e parcial ao utilizar as expressões “garras da cocaína” e “fazia do tráfico o seu meio de vida”.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

De início, é imperativo delimitar o ônus argumentativo da nulidade arguida. No sistema de nulidades do Processo Penal pátrio, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), de sorte que não basta à parte apontar uma linguagem que considere “forte” ou de impacto; é imprescindível a demonstração objetiva de: (i) violação concreta ao dever de imparcialidade (comprometimento do Julgador com uma das teses fora do acervo probatório) e (ii) efetivo prejuízo à defesa. Nulidade não se presume por interpretações hermenêuticas sobre o estilo literário do Julgador.

Ademais, imputar “parcialidade” pressupõe, tecnicamente, a ocorrência de hipóteses de impedimento ou suspeição (arts. 252 a 254 do CPP) ou, ao menos, um comportamento decisório revelador de prejulgamento externo à prova. Não é este, todavia, o cenário que se descortina nos autos.

Para a exata compreensão do contexto em que as expressões foram produzidas, transcrevo a fundamentação contida na sentença quanto à dosimetria da pena do apelante:

“(...)

Do réu JOSÉ ROBERTO

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada, consistente em 01 (uma) porção com 14 (quatorze) pedras de pasta base de cocaína, que juntas somaram 4,5g (quatro gramas e cinco centigramas), e 01 (uma) porção com 1,2g (um grama e dois decigramas) de pasta base de cocaína.

Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, cocaína, sabe-se que é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade.

Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262
, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo.

Da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com os acusados fica evidente que o tráfico de drogas por ambos desempenhado era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas dos réus, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo de ambos com a facção criminosa Comando Vermelho, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

Além disso, quando da prática dos delitos analisados nestes autos, o acusado havia sido posto em liberdade, poucos dias antes, fruto da sua condenação em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores (PJe n. 1021240-68.2021.8.11.0015), o que demonstra o total descaso com a Justiça e a lei penal.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) possui maus antecedentes.

Nota-se que nos autos PJe 1021240-68.2021.8.11.0015, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (1o FATO) e artigo 244-B do ECA (2o FATO), na forma do art. 70 do Código Penal, com trânsito em julgado na data de 22/09/2023. Logo, por se tratar de fato criminoso praticado no dia 19 de novembro de 2021 (data anterior aos fatos apurados nestes autos), porém com trânsito em julgado em data subsequente, presente os maus antecedentes, tal como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Plenário. REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 1077; STJ. 6a Turma. AgRg no HC n. 891.196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Os motivos do(s) crime(s), correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(is).

Quanto às circunstâncias do(s) crime(s), consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.

Embora as consequências do(s) delito(s) sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(is).

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes), elevo as penas mínimas na fração de 2/6 (dois sextos), resultando em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.

Todavia, presente a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o réu era, à época da prática dos crimes, menor de 21 anos (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Ainda, em relação ao crime de tráfico de drogas, é de rigor o reconhecimento da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), uma vez que o acusado declarou que na data dos fatos foi flagrado entregando drogas a terceiro, pois assim agia para financiar o próprio vício.

Sendo assim, reduzo a pena do tráfico de drogas na fração de 2/6 (dois sextos). Quanto ao crime de associação ao tráfico, diminui a pena-base na quantia de 1/6 (um sexto), de modo que, observando a Súmula 231 do STJ, as penas intermediárias resultam em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

3a Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Do mesmo modo, inexiste causa de diminuição.

Do aparelho celular apreendido com o acusado observa-se que o réu fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, e mais, com elementos que demonstram o seu envolvimento com organização criminosa, uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas, o que afasta a minorante de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131a edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Além disso, o réu possui maus antecedentes.

Dessa forma, a pena final e definitiva resulta em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Concurso de crime:

Reconheço o concurso material de delitos, tal como previsto o artigo 69, caput, do Código Penal, de modo que promovo a soma das penas impostas, totalizando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 1.277 (mil duzentos e setenta e sete) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

Diante do montante de pena fixado e por se tratar de acusado(a) primário(a), o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado (artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Neste caso, eventual tempo de prisão cautelar não desnatura o regime aqui imposto e posteriormente deverá ser considerado pelo juízo da execução penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o(a) denunciado(a) não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (artigo 44, incisos I e II, c/c artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Da pena de multa:

Ausentes elementos sobre a condição econômica do(a) réu(ré), fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1o, do Código Penal).

(...)”
(Id. 322728040, pp. 4-8).

Após detida análise da decisão, verifica-se que a insurgência defensiva confunde o rigor argumentativo e a linguagem descritiva com parcialidade subjetiva. O que se observa, ao revés, é uma fundamentação estritamente alinhada ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF) e ao modelo decisório do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

Quanto ao termo
“garras da cocaína”
, nota-se que a expressão foi empregada dentro do tópico tecnicamente adequado, qual seja, a análise da natureza do entorpecente, vetorial obrigatória e preponderante na dosimetria penal conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06. Trata-se de linguagem metafórica inserida em um juízo de nocividade social e clínico-legal da substância, sem transbordar para um ataque pessoal à dignidade do réu ou para a criação de qualificações morais autônomas.

E aqui reside um ponto decisivo que fulmina a tese de parcialidade: apesar da descrição enfática sobre a gravidade da droga, o Magistrado
não exasperou a pena-base
com fundamento na natureza da substância, aplicando expressamente o Tema Repetitivo n. 1.262/STJ em favor do réu, em razão da ínfima quantidade apreendida. Ora, tal postura é a antítese da parcialidade: revela um Julgador técnico e autocontido, que subordina sua percepção sobre a gravidade do crime aos limites impostos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Sem reflexo decisório lesivo ao réu, não há prejuízo comprovado.

A mesma lógica se aplica à expressão
“fazia do tráfico o seu meio de vida”
. Longe de ser um estigma, trata-se da conclusão lógica de um silogismo jurídico dirigido a um ponto central da lide: o afastamento da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. A norma exige, cumulativamente, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Portanto, ao avaliar a “dedicação” e o “contexto organizacional”, o Magistrado estava cumprindo seu dever de fundamentação qualificada.

E tal conclusão não foi lançada de forma genérica; ela está ancorada na prova digital expressamente enfrentada na sentença oral, que revela a profissionalização da conduta. Transcrevo o conteúdo exibido e analisado pelo Juízo:

“(...)
Juiz
: Eu passo neste momento a exibir então a extração de dados do aparelho telefônico, que foi apreendido com a Eduarda. Inicialmente, para que não tenha nenhuma dúvida, este aparelho telefônico, ele está registrado em nome da Eduarda. Então nós temos aqui Eduarda, Eduarda Pinheiro, o e-mail dela de registro do aparelho.
Mas o que chama atenção é que esse aparelho telefônico ele é muito utilizado pelo José Roberto
.
Se eu colocar aqui José Roberto no campo de busca, logo de início vai aparecer o próprio José indicando o nome dele
, o nome José Roberto Santos Junior. Então aqui é uma conversa em que ele tá procurando contato com a pessoa: “Op”, “Boa tarde mb”, “Mono corujã aki”. “Opa”, “Mn”, “Boa tarde pra nois aí da melhor forma”. “Thor poso seu sep”. CEP com “s”. Impressionante. Aí segue, ele apaga algumas mensagens. “Jd são Paulo”, ele encaminha o nome, “Vulgo R7”. Então ele apresenta o próprio vulgo dele, o vulgo R7. Segue, “Dmr”, “Manda ai”. E aqui já aparece. Ele tá pedindo uma tabela, né?
E aqui o cidadão já encaminha para ele uma tabela do valor de droga aqui para lojista, né? Óleo faz referência aí a pasta base de cocaína, feijão, pó e assim por diante
. Tanto pro lojista quanto pro usuário, 10 gramas de óleo 350, 10 g de óleo 40 balas. Assim, 10 gramas de origem, 500, 1 grama de origem, 50 rex. E aí assim se segue, tabela do skank, valor pro lojista. E aí logo abaixo, “Intt mano”, apaga algumas mensagens, “Aonde você mora” “?”, “Opa”, e assim vai. Bom,
fica evidente aí o José Roberto conversando com terceira pessoa em relação à prática do crime de tráfico de drogas
. Se nós escrevemos a palavra corre na segunda conversa aqui, a Eduarda tá conversando com uma pessoa e ela se apresenta com o seu Pix, Eduarda Pinheiro ou chave do Pix, e assim por diante. (...)”
(Id. 322728042).

Adiante, a decisão oral detalha o vínculo faccional e o monitoramento da atividade policial, o que solidifica o afastamento do redutor:

“(...)
Juiz
: Então, deixa eu voltar aqui. “Opa”, “Prazer meu nome é Rafaela trabalho com divulgação”. Acho que é uma conversa aleatória, mas que ela se identifica, que ela também utiliza o aparelho telefônico. Ta aí então, ela mesmo tratando de uma conversa com uma garota, a Rafaela. Não é uma conversa relacionada à droga, mas ela também fica evidente que ela utiliza o mesmo aparelho telefônico que o José Eduardo. Na conversa número três,
aqui fica evidente aí que eles estavam dentro de um grupo de faccionados, pessoas vinculadas ao Comando Vermelho
. Nós temos ali bandeirinhas, simbologias da facção. “Alguem tem algo contra?”. Segue alguns diálogos. Lacoste. Thor. Vamos descer um pouquinho aqui. “Boa noite fml”. “Tem pertences lá que ainda que nen foram busca”, “Essa batida”, “Boa noite fml”. Vamos descer um pouquinho.
“Tô ntv se tiver algum corre aí liga nois ai”. Então tá aí, encaminhando mensagem, que eles estão na ativa querendo comercializar entorpecente.
“Que rumo”, “Tinha decidido lá pra baixo”. Aí segue. “Boa noite fml”, “Até agora não vi passado aqui não”. Aqui eles estão falando em relação à passagem da Polícia Militar. Se alguém viu a Polícia Militar passando pelas ruas, né? Vamos ouvir esse áudio aqui: “Ah, o seguinte, mano. Eles passou aqui, tá ligado, na rua de casa aqui, mas eu não vi mais eles não, tá ligado? Já andei na rua, não vi não. Tá tudo dois para cá, para baixo. Eu acho que ele desceu ali pro novo estado ali, para cima ali”.
É interessante é que ele avisa as pessoas do grupo do Comando Vermelho que a Polícia Militar não está passando em ronda e ao final ele fala que está tudo dois, ou seja, tá tudo dominado pela facção
. Aí segue. “Intt fml tem algum lugar q e pista”, “Passa a visão pra mim fml”. Segue ali algumas conversas. Tá, vamos embora. Tá, foto. “Boa noite fml e o macaco mesmo robando trabalhando coitado do senhorzinho lá em choque..”. Aqui eles estão falando de um assalto que houve na quebrada de um senhorzinho e eles compartilham a foto da pessoa que teria praticado esse roubo, apenas para que fique registrado. Então eles estão discutindo um assalto ou que esse senhor foi agredido no assalto. Inclusive acho que o vídeo é um aparelho telefônico. E aqui esse rapaz que praticou o assalto. Eles estão discutindo aí quem que é esse rapaz, que ele faz. Ou seja, dentro do grupo da facção criminosa. Aqui o rapaz posta ali uma foto de alguém que tá levando salve, né? Vai ser vão cortar os dedos do cidadão e assim por diante. (...)”
(Id. 322728042).

Portanto, a conclusão de que o réu fazia do tráfico o seu
“meio de vida”
é a síntese técnico-processual da prova: o uso de vulgo (“R7”), a posse de tabelas de preços típicas de mercancia profissional, a reiterada busca por “corres” e o auxílio no monitoramento das forças policiais (“tá tudo dois”). Tais elementos são indicativos clássicos de dedicação à atividade criminosa organizada.

Soma-se a isso o dado fático de que o réu reincidiu poucos dias após ser posto em liberdade por condenação anterior, reforçando a reprovabilidade da conduta e a persistência delitiva, elementos que exigem fundamentação severa, mas não parcial.

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência da Corte Superior:

“(...) 4. A alegação de parcialidade do magistrado não se sustenta, pois não foram apresentados elementos objetivos que indiquem quebra da imparcialidade, conforme entendimento jurisprudencial do STJ sobre o art. 252, III, do CPP. 5. A individualização da pena é prerrogativa do julgador e somente pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. No caso concreto, a pena-base foi fixada com fundamentação adequada, considerando-se circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.640.597/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024).

À vista desse panorama, não há que se falar em fundamentação estigmatizante ou parcialidade. As expressões combatidas foram empregadas como recurso de fundamentação ancorado em elementos objetivos, permitindo o exercício do controle recursal e respeitando os ditames constitucionais. Inexistindo desvio para critérios extraprocessuais ou demonstração de prejuízo concreto apto a anular o feito, a higidez da sentença deve ser preservada.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Superado esse ponto, observo que ambas as defesas pleiteiam a absolvição dos réus. Em suas razões, a defesa de
Eduarda Pinheiro
sustenta a insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas e a inexistência de vínculo estável e permanente a configurar a associação. Por sua vez, a defesa de
José Roberto
busca a reforma da sentença para absolvê-lo especificamente quanto ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, além de suscitar teses subsidiárias de redimensionamento de pena.

A pretensão absolutória não merece prosperar.

Neste particular, faz-se imperativa uma observação metodológica necessária: em matéria penal, a revisão do édito condenatório demanda a demonstração objetiva de ruptura do suporte probatório mínimo que o sustenta; quando a condenação se ancora em prova técnica idônea (perícia), elementos materiais de apreensão e depoimentos colhidos sob contraditório em linha convergente, o juízo absolutório não se compatibiliza com meras hipóteses alternativas, com narrativas isoladas ou com negativa desacompanhada de contraprova capaz de infirmar a coerência do conjunto.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 322727856), boletim de ocorrência (Id. 322727857), termo de exibição e apreensão (Id. 322727858), pela extração de dados do aparelho celular apreendido (Id. 322728025) e, de forma conclusiva, pelo laudo pericial n. 500.2.04.2022.007730-01 (Id. 322727879), que atestou a natureza e apreensão de 5,7g de cocaína, fracionados em 14 pedras e uma porção acondicionada em invólucro.

A
autoria
, embora negada pela apelante
Eduarda
e parcialmente admitida por
José Roberto
(que alegou ser usuário e ter repassado droga a um amigo), restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente.

Extrai-se do caderno processual que, em 08 de julho de 2022, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que visualizou o casal comercializando drogas em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram
José Roberto
, encontrando com ele duas porções de droga e quantia em espécie, conforme termo de apreensão (Id. 322727858).

Ato contínuo, de forma voluntária e espontânea, a acusada
Eduarda
indicou que havia mais entorpecentes na residência do casal, onde foram localizadas as demais porções sobre o aparelho de ar-condicionado.

Importa destacar, desde já, que a colaboração da apelante no apontamento do esconderijo doméstico não a exime da responsabilidade, mas, ao contrário, denota o seu pleno conhecimento e compartilhamento do domínio fático sobre o material espúrio.

Para robustecer a narrativa fática, imperioso destacar o depoimento da testemunha
Luiz Fernando Dias de Carvalho
, policial militar que, embora estivesse de folga no momento da ocorrência, presenciou visualmente a mercancia ilícita e acionou a guarnição policial. Em
sede policial
, a testemunha detalhou ter visto o casal comercializando drogas e o momento exato da entrega do entorpecente e recebimento do dinheiro:

“(...) QUE segundo o depoente, é Policial Militar, porém estava de folga; QUE em 08/07/2022, por volta da 00:30, estava passando no redondo do centro de Sinop, próximo ao ARABIS ESFIRRARIA, quando viu um casal comercializando droga em frente ao ARABIS, parados próximo a calçada; QUE de imediato acionou uma Guarnição da Polícia Militar que deslocou de imediato até o local e abordou o referido; QUE o depoente apenas ficou no local aguardando a chegada da guarnição, depois passou as informações e seus dados e depois foi embora; QUE quando saiu do local, a Guarnição já tinha abordado o casal e apreendido a droga; QUE o depoente presenciou o homem (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR) passando a trouxinha para o outro homem e em seguida pegando o dinheiro com ele; QUE o depoente não sabe quem era o rapaz que comprava a droga; QUE não conversou com ele; QUE os policiais que realizaram a prisão que conversaram com ele; QUE o casal que comercializava a droga se tratava de EDUARDA PINHEIRO e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, os mesmos abordados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante; (...)”
(Id. 322727884).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Luiz Fernando
ratificou integralmente sua versão anterior, afirmando que a comercialização era nítida e confirmando a presença de ambos os réus na cena do crime:

“(...)
Promotor:
O senhor pode contar para a gente como é que foi a prisão?
Luiz:
Sim. Eu estava de momento de folga, estava passando pelo estabelecimento, em frente, e observei, passei pelos então suspeitos, percebi que estavam fazendo comercialização de entorpecentes, foi nítido. Diante dos fatos, eu efetuei o procedimento da Polícia Militar, o POP, em acionar a viatura, acionar o 190 e ficar próximo, passando alguma informação até a chegada da viatura. Chegada, chegou a viatura, foi feita a abordagem. Feita a abordagem, e constatado lá os materiais lícitos.
Promotor:
O senhor viu então eles entregando substância para outras pessoas?
Luiz:
Sim. (...)
Advogado:
O senhor presenciou o seu José Roberto ou a dona Eduarda fazendo consumo de algum material entorpecente?
Luiz:
O que foi observado foi a comercialização de entorpecentes.
Advogado:
O senhor presenciou a abordagem?
Luiz:
Sim, presenciei. Estava próximo.
Advogado:
O senhor sabe dizer o que foi encontrado com o seu José Roberto, dona Eduarda?
Luiz:
Eu não me aproximei da abordagem. Eu mantive uma distância segura. Deixei que a guarnição policial procedesse na abordagem, na entrevista. Eu fiquei um pouco distante da cena ali da abordagem. (...)”
(Id. 322728042).

É oportuno salientar que a defesa de
Eduarda
tenta mitigar sua participação alegando “mera presença”, contudo, a testemunha ocular é firme ao apontar a atuação conjunta do casal no local conhecido como ponto de venda.

Corroborando a versão da testemunha ocular, tem-se o depoimento do policial militar
Jhones Cley Soares de Almeida
, integrante da guarnição que efetuou a prisão. Na
fase policial
, o agente descreveu a abordagem, a apreensão das drogas com
José
e a indicação, por parte de
Eduarda
, de onde estaria o restante do entorpecente:

“(...) QUE ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA COPOM DE SINOP-MT, PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO CENTRAL. QUE CONFORME RELATO DA TESTEMUNHA SR. LUIZ FERNANDO, ELE ESTAVA PASSANDO EM FRENTE À ÁRABI’S ESFIHARIA, QUANDO VISUALIZOU UM HOMEM (SUSPEITO JOSÉ) E UMA MULHER (SUSPEITA EDUARDA) COMERCIALIZANDO DROGAS PARA UM OUTRO INDIVÍDUO (ADRIANO COSTA BARBOSA), LOGO, PERCEBENDO O ATO ILÍCITO ACIONOU A POLÍCIA MILITAR O QUAL SE FEZ PRESENTE E CONSEGUIU ABORDAR OS SUSPEITOS, ONDE FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO JOSÉ DUAS TROUXAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE COCAÍNA, BEM COMO, UMA QUANTIA EM DINHEIRO(CITADO EM APREENSÕES) EM SUAS VESTES, ONDE O INDIVÍDUO ADRIANO RELATOU QUE IRIA COMPRAR A DROGA DOS SUSPEITOS JOSÉ E EDUARDA, PORÉM A POLÍCIA MILITAR CHEGOU ANTES QUE ELE COMPRASSE. EM ENTREVISTA COM A SUSPEITA EDUARDA, ELA RELATOU QUE O SUSPEITO JOSÉ COMEÇOU A MORAR EM SUA RESIDÊNCIA FAZ POUCOS DIAS E QUE ELA PERCEBEU QUE ELE ESCONDEU MAIS ENTORPECENTES NO QUARTO EM QUE ELE E ELA ESTÃO FICANDO. DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E FOI ENCONTRADO DENTRO DO QUARTO DELES, EM CIMA DO AR CONDICIONADO, MAIS QUATORZE PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO JOSÉ E A SUSPEITA EDUARDA FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS PARA DEL. POL. DE SINOP-MT, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. REGISTRA-SE. OBS: O INDIVÍDUO (ADRIANO) QUE IRIA COMPRAR A DROGA FOI LIBERADO NO LOCAL DA ABORDAGEM. (...)”
(Id. 322727860).

Em
juízo
, o policial
Jhones Cley
manteve a coerência com o histórico da ocorrência, reiterando a localização das drogas e a dinâmica da prisão:

“(...)
Promotor:
O senhor pode contar pra gente como é que foi a prisão do José Roberto e da Eduarda Pinheiro?
Jhones:
Doutor, até pelo lapso temporal, eu não me recordo plenamente desse fato, mas vou me ater aqui ao histórico que eu confeccionei na época. A gente recebeu uma denúncia via nossa central que havia um casal fazendo o comércio entorpecente ali na área central. Deslocamos até o local, conseguimos visualizar o casal e mais uma outra pessoa. Fizemos a abordagem, foi encontrado com José duas trouxas aí de entorpecente, e conversando com a outra pessoa a que a princípio teria ido comprar, ele relatou que ia comprar, que tinha interesse, porém nós chegamos bem no momento ali, então ele não concretizou a compra. Entrevista também com a suspeita Eduarda, ela relatou que estava pouco tempo com o José e que teria percebido que ele também tinha guardado mais entorpecentes na sua residência dentro do quarto, deslocamos até o local, conseguimos encontrar esses entorpecentes, mais entorpecentes, diante da situação, fizemos a detenção dos dois. É o que eu me lembro até pelo que está no histórico aqui. (...)
Advogado:
O senhor se recorda se houve algum tipo de pressão ou coação para que os réus franqueassem ou levassem, conduzissem o senhor até a residência deles?
Jhones:
Pressão por parte de quem, doutor?
Advogado:
Da autoridade policial que estava fazendo flagrante.
Jhones:
No nosso caso, nós da guarnição da Polícia Militar?
Advogado:
Sim. Sim.
Jhones:
Negativo. (...)
Defensor Público:
No momento da abordagem, o senhor se recorda se eles estavam próximos, estavam conversando com alguém, se a Eduarda e o José estavam próximos um ao outro? Ou estavam um pouco distantes, se eles estavam naquele exato momento conversando com alguém? O senhor se recorda disso?
Jhones:
A princípio, pelo que eu coloquei aqui, os três estavam próximos.
Defensor Público:
O senhor relatou que foram encontradas drogas com o rapaz, com a Eduarda, o senhor se recorda se foi encontrado alguma droga ou celular ou algum outro apetrecho?
Jhones:
Negativo. (...)”
(Id. 322728042).

A negativa de coação por parte dos policiais reforça a validade da prova obtida na residência dos réus.

O depoimento do policial militar
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
, na
fase policial
, seguiu em total consonância com seu colega de farda, confirmando a apreensão das drogas e a informação dada por
Eduarda
sobre o restante do material na residência:

“(...) QUE ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA COPOM DE SINOP-MT, PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO CENTRAL. QUE CONFORME RELATO DA TESTEMUNHA SR. LUIZ FERNANDO, ELE ESTAVA PASSANDO EM FRENTE À ÁRABI’S ESFIHARIA, QUANDO VISUALIZOU UM HOMEM (SUSPEITO JOSÉ) E UMA MULHER (SUSPEITA EDUARDA) COMERCIALIZANDO DROGAS PARA UM OUTRO INDIVÍDUO (ADRIANO COSTA BARBOSA). LOGO, PERCEBENDO O ATO ILÍCITO ACIONOU A POLÍCIA MILITAR, O QUAL SE FEZ PRESENTE E CONSEGUIU ABORDAR OS SUSPEITOS, ONDE FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO JOSÉ DUAS TROUXAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE COCAÍNA, BEM COMO, UMA QUANTIA EM DINHEIRO (CITADO EM APREENSÕES) EM SUAS VESTES, ONDE O INDIVÍDUO ADRIANO RELATOU QUE IRIA COMPRAR A DROGA DOS SUSPEITOS JOSÉ E EDUARDA, PORÉM A POLÍCIA MILITAR CHEGOU ANTES QUE ELE COMPRASSE. EM ENTREVISTA COM A SUSPEITA EDUARDA, ELA RELATOU QUE O SUSPEITO JOSÉ COMEÇOU A MORAR EM SUA RESIDÊNCIA FAZ POUCOS DIAS E QUE ELA PERCEBEU QUE ELE ESCONDEU MAIS ENTORPECENTES NO QUARTO EM QUE ELE E ELA ESTÃO FICANDO. DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E FOI ENCONTRADO DENTRO DO QUARTO DELES, EM CIMA DO AR CONDICIONADO, MAIS QUATORZE PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO JOSÉ E A SUSPEITA EDUARDA FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS PARA DEL. POL. DE SINOP-MT, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. REGISTRA-SE. OBS: O INDIVÍDUO (ADRIANO) QUE IRIA COMPRAR A DROGA FOI LIBERADO NO LOCAL DA ABORDAGEM. (...)”
(Id. 322727861, pp. 1-2).

Ressalte-se que a desistência da oitiva desta testemunha em
juízo
(Id. 322728041, pp. 2-3) não fragiliza o acervo probatório, ante a suficiência dos demais elementos colhidos sob o contraditório.

In casu
, os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade e harmonia, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar o édito condenatório. A jurisprudência é uníssona ao conferir especial relevo à palavra dos policiais, mormente quando inexistem motivos para incriminação gratuita dos réus.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Com esse enfoque, colaciona-se a jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

“(...) O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

Lado outro, ao analisar os interrogatórios dos acusados, observa-se que a ré
Eduarda Pinheiro
, na
fase policial
, confirmou o relacionamento com
José
e a coabitação, contudo, negou a traficância ao imputar a propriedade da droga exclusivamente ao corréu — negativa esta que se revela isolada e desprovida de lastro diante das mensagens incriminatórias extraídas de seu aparelho celular:

“(...) QUE possui um relacionamento com a pessoa de nome JOSE, que namora com JOSE a aproximadamente dois meses e que JOSE estava sem local pra ficar e deixou JOSE ficar na casa de sua avó, que JOSE esta na casa a aproximadamente uma semana, que a casa é de sua avó e que reside na casa a interrogada e sua avó, que na data de hoje policiais foram ate sua casa e localizaram em cima do ar condicionado “pedrinhas” de pasta base, que a interrogada narra que é de propriedade de JOSE, que não sabe como JOSE conseguiu, que não sabe se JOSE vende drogas, que somente deixou ficar na sua avó porque ele estava sem lugar para morar, que nega ser traficante; (...)”
(Id. 322727863).

Em
juízo
,
Eduarda
optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, abdicando da oportunidade de apresentar contraprova fática apta a elidir a robusta evidência técnica colhida em seu smartphone:

“(...)
Juiz
: Eduarda, a partir de agora a senhora já não precisa responder as minhas perguntas. Se quiser ficar em silêncio, isso não vai te prejudicar, porque eu vou começar a indagá-la aqui relacionada aos fatos do processo. Por outro lado, se a senhora responder e reconhecer os fatos, isso vai te beneficiar para reduzir a sua pena, tá? Então eu te pergunto, a senhora quer responder a partir de agora ou prefere ficar em silêncio?
Eduarda:
Prefiro ficar em silêncio. (...)”
(Id. 322728042).

Ressalte-se, por oportuno, que o exercício do direito ao silêncio não autoriza qualquer presunção de culpabilidade; apenas faz subsistir, sem contraponto fático produzido pela própria acusada, o conjunto probatório regularmente colhido sob contraditório.

Do mesmo modo, o réu
José Roberto dos Santos Junior
, na
fase policial
, também permaneceu em silêncio:

“(...) QUE o interrogado deseja permanecer em silencio e se manifestar somente em juízo; (...)”
(Id. 322727867).

Todavia, ao ser interrogado em
juízo
,
José Roberto
apresentou uma confissão parcial. Admitiu o repasse de drogas a terceiros sob o pretexto de sustentar o próprio vício, tentando, em manobra estratégica, eximir
Eduarda
de responsabilidade. Ocorre que tal tentativa de exclusão de autoria é frontalmente desmentida pela prova pericial técnica, notadamente pelos áudios em que a acusada assume a gestão de pagamentos (
Pix
) e discute a logística de facção criminosa, o que torna a confissão do réu insuficiente para afastar a evidente coautoria:

“(...)
José:
Eu tenho a dizer que no dia eu estava assim lá, só que eu tenho um grande problema com o entorpecente, com a droga, que eu sou usuário, não vou mentir ao senhor. E eu tinha sim uma droga lá comigo. E naquele momento que eu fui preso, eu fui abordado pelo policial Fernando. Foi ele que me prendeu lá na hora. Ele estava passando e me prendeu porque estava eu e um colega. E eu estava entregando para ele uma droga e eu tinha porque a gente usa junto, ele me deu o dinheiro, eu fui buscar e entreguei a ele. E aí eu tinha em casa um pouco guardado que eu fazia o uso também.
Juiz:
Tá, mas e na hora ali, então, o senhor estava pegando para consumo ou vendendo alguma droga?
José:
Eu estava entregando para o meu amigo que ele tinha entregado o dinheiro para mim, eu tinha ido buscar a droga. Aí eu voltei e aí eu pegava o dinheiro e buscava para mim não deixar faltar a minha droga de eu usar, que eu sempre usei, sempre tive um grande problema com a droga.
Juiz:
O senhor então passava um pouco de droga aos seus conhecidos para também com esse dinheiro alimentar o próprio vício. É isso?
José:
Sim, senhor.
Juiz:
Tá. E a Eduarda nesse meio tempo aí, qual que é o envolvimento dela?
José:
Ela só estava me acompanhando só, ela não usava droga e até depois de um tempo perdi ela por causa da droga porque não parei com esse vício. Mas ela não tem nada a ver. Ela não estava envolvida em nada.
Juiz:
Certo. Quando da prisão dos senhores houve a apreensão do aparelho telefônico da Eduarda. O senhor lembra disso?
José:
Uhum.
Juiz:
No aparelho telefônico da Eduarda tem conversas. O senhor e ela usavam o mesmo aparelho, né? Isso que dá para identificar. E tem conversa relacionada a tráfico de droga. Vocês estão lá em grupos de WhatsApp com pessoas faccionadas, tem tabela de droga, comunicado do Comando Vermelho, enfim, fica evidente ali o envolvimento de ambos com o tráfico. Tem uma conversa, vocês estão conversando com uma pessoa, encaminham um pix, os áudios começam com o senhor mandando mensagem, depois a Eduarda assume os áudios e ela que faz o pix. O senhor lembra disso?
José:
Não, não me recordo não desse pix que o senhor falou.
Juiz:
Tá, mas o senhor lembra de grupos de WhatsApp com integrantes de Comando Vermelho, bandeirinha da facção, “tá tudo dois”? O senhor informando ronda da Polícia Militar? “Ó, a polícia passou aqui no bairro, a força tática está aqui, agora está tudo dois”. O senhor lembra disso?
José:
A gente tinha vários grupos da cidade, do bairro, era grupo do bairro, a gente sempre estava nos grupos.
Juiz:
Tá, mas enfim, o senhor está dizendo então que com a Eduarda o senhor não tinha nenhum envolvimento com o tráfico?
José:
Não.
Juiz:
Tá. Pelo que eu entendi então, o senhor confessou o crime de tráfico, é isso?
José:
Uhum.
Juiz:
O senhor está negando a associação ao tráfico, é isso?
José:
É. Não, igual eu expliquei para o senhor, eu fazia o uso da droga e eu pegava ali o dinheiro de alguém, eu ia comprar e rachava na metade, pegava metade para mim e para o outro. Sempre foi assim. Às vezes eu pegava uma droga ali, vendia para poder manter o meu consumo, mas com associação ao tráfico não. (...)
Defensor Público:
José, esse celular, quem fazia mais uso dele era você?
José:
Não.
Defensor Público:
A Eduarda também usava?
José:
Era dela o celular.
Defensor Público:
Mas você fazia uso dele também?
José:
Às vezes sim.
Defensor Público:
Entendi. Aquela droga, você se recorda onde ela estava? E se a Eduarda tinha ciência que estava lá?
José:
Ela tinha, mas eu guardei lá. (...)”
(Id. 322728042).

A alegação de “usuário” é tese recorrente que não elide a responsabilidade pela mercancia, conforme o Enunciado Orientativo n. 3 desta Corte:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

“(...) a alegada condição, por parte dela, de ser usuária de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1002159-30.2023.8.11.0059, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.05.2024, DJe de 31.05.2024).

Ademais, a tentativa de eximir
Eduarda
é frontalmente desmentida pela prova digital: no celular de
Eduarda
, constam áudios em que ela própria assume a gestão de pagamentos (
Pix
) e discute a logística do tráfico, demonstrando uma divisão de tarefas profissionalizada (Id. 322728024; Id. 322728025).

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
, sendo prescindível a comprovação de efetiva comercialização, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 desta Corte (TCCR/TJMT):

“A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.”

No presente caso, o “trazer consigo” e o “manter em depósito” restaram cristalinos.

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, as defesas alegam ausência de estabilidade e permanência. Não obstante, a extração de dados do aparelho celular revela um cenário diametralmente oposto.

As conversas com o indivíduo “Pk” datam de um mês antes da prisão, evidenciando que o casal já operava de forma coordenada e habitual na venda de drogas. A intercalação de vozes nos áudios — ora
José
, ora
Eduarda
— prova a existência de uma
societas sceleris
estável, onde
Eduarda
não era mera espectadora, mas peça fundamental na operacionalização financeira das vendas.

Assim, a estabilidade e a permanência não são extraídas de meras conjecturas, mas de elementos objetivos de habitualidade e coordenação, revelados pela prova digital e corroborados pela dinâmica da apreensão, o que afasta a tese de vínculo episódico e confirma a
societas sceleris
exigida pelo art. 35,
caput
.

E mais: a estabilidade e a permanência, exigidas pelo art. 35,
caput
, não reclamam prova de lapso temporal dilatado, mas demonstração de vínculo minimamente duradouro e organizado, identificável pela habitualidade e pela divisão de tarefas. No caso, tais vetores emergem da prova digital, do modo de acondicionamento, do local de ocultação comum (residência compartilhada) e do relato consistente da dinâmica de mercancia, elementos que, em conjunto, afastam a tese defensiva de um episódio isolado ou eventual.

Defrontando-se com esse cenário, de forma acertada, o douto Magistrado sentenciante, ao proferir sentença oral, espelhou sua tela e expôs a prova pericial, consistente na extração dos dados do aparelho telefônico apreendido com
Eduarda
, tais como mensagens de texto e áudios dos réus, evidenciando a atuação coordenada do casal na mercancia ilícita, com alternância de vozes, tratativas típicas de “corre”, gestão de pagamentos (
Pix
), inserção em grupos com simbologias faccionais e monitoramento de rondas policiais, elementos que, em conjunto, reforçam a conclusão condenatória tanto quanto ao art. 33 quanto ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Daí porque a exposição, em audiência, dos dados extraídos do aparelho telefônico assume especial relevância: trata-se de prova técnica, objetivamente verificável, que confere lastro concreto à conclusão do Juízo sentenciante.

A título ilustrativo, extrai-se o seguinte excerto da sentença oral:

“(...)
Juiz
: Eu passo neste momento a exibir então a extração de dados do aparelho telefônico, que foi apreendido com a Eduarda. Inicialmente, para que não tenha nenhuma dúvida, este aparelho telefônico, ele está registrado em nome da Eduarda. Então nós temos aqui Eduarda, Eduarda Pinheiro, o e-mail dela de registro do aparelho. Mas o que chama atenção é que esse aparelho telefônico ele é muito utilizado pelo José Roberto. Se eu colocar aqui José Roberto no campo de busca, logo de início vai aparecer o próprio José indicando o nome dele, o nome José Roberto Santos Junior. Então aqui é uma conversa em que ele tá procurando contato com a pessoa: “Op”, “Boa tarde mb”, “Mono corujã aki”. “Opa”, “Mn”, “Boa tarde pra nois aí da melhor forma”. “Thor poso seu sep”. CEP com “s”. Impressionante. Aí segue, ele apaga algumas mensagens. “Jd são Paulo”, ele encaminha o nome, “Vulgo R7”. Então ele apresenta o próprio vulgo dele, o vulgo R7. Segue, “Dmr”, “Manda ai”. E aqui já aparece. Ele tá pedindo uma tabela, né? E aqui o cidadão já encaminha para ele uma tabela do valor de droga aqui para lojista, né? Óleo faz referência aí a pasta base de cocaína, feijão, pó e assim por diante. Tanto pro lojista quanto pro usuário, 10 gramas de óleo 350, 10 g de óleo 40 balas. Assim, 10 gramas de origem, 500, 1 grama de origem, 50 rex. E aí assim se segue, tabela do skank, valor pro lojista. E aí logo abaixo, “Intt mano”, apaga algumas mensagens, “Aonde você mora” “?”, “Opa”, e assim vai. Bom, fica evidente aí o José Roberto conversando com terceira pessoa em relação à prática do crime de tráfico de drogas. Se nós escrevemos a palavra corre na segunda conversa aqui, a Eduarda tá conversando com uma pessoa e ela se apresenta com o seu Pix, Eduarda Pinheiro ou chave do Pix, e assim por diante. Então, deixa eu voltar aqui. “Opa”, “Prazer meu nome é Rafaela trabalho com divulgação”. Acho que é uma conversa aleatória, mas que ela se identifica, que ela também utiliza o aparelho telefônico. Ta aí então, ela mesmo tratando de uma conversa com uma garota, a Rafaela. Não é uma conversa relacionada à droga, mas ela também fica evidente que ela utiliza o mesmo aparelho telefônico que o José Eduardo. Na conversa número três, aqui fica evidente aí que eles estavam dentro de um grupo de faccionados, pessoas vinculadas ao Comando Vermelho. Nós temos ali bandeirinhas, simbologias da facção. “Alguem tem algo contra?”. Segue alguns diálogos. Lacoste. Thor. Vamos descer um pouquinho aqui. “Boa noite fml”. “Tem pertences lá que ainda que nen foram busca”, “Essa batida”, “Boa noite fml”. Vamos descer um pouquinho. “Tô ntv se tiver algum corre aí liga nois ai”. Então tá aí, encaminhando mensagem, que eles estão na ativa querendo comercializar entorpecente. “Que rumo”, “Tinha decidido lá pra baixo”. Aí segue. “Boa noite fml”, “Até agora não vi passado aqui não”. Aqui eles estão falando em relação à passagem da Polícia Militar. Se alguém viu a Polícia Militar passando pelas ruas, né? Vamos ouvir esse áudio aqui: “Ah, o seguinte, mano. Eles passou aqui, tá ligado, na rua de casa aqui, mas eu não vi mais eles não, tá ligado? Já andei na rua, não vi não. Tá tudo dois para cá, para baixo. Eu acho que ele desceu ali pro novo estado ali, para cima ali”. É interessante é que ele avisa as pessoas do grupo do Comando Vermelho que a Polícia Militar não está passando em ronda e ao final ele fala que está tudo dois, ou seja, tá tudo dominado pela facção. Aí segue. “Intt fml tem algum lugar q e pista”, “Passa a visão pra mim fml”. Segue ali algumas conversas. Tá, vamos embora. Tá, foto. “Boa noite fml e o macaco mesmo robando trabalhando coitado do senhorzinho lá em choque..”. Aqui eles estão falando de um assalto que houve na quebrada de um senhorzinho e eles compartilham a foto da pessoa que teria praticado esse roubo, apenas para que fique registrado. Então eles estão discutindo um assalto ou que esse senhor foi agredido no assalto. Inclusive acho que o vídeo é um aparelho telefônico. E aqui esse rapaz que praticou o assalto. Eles estão discutindo aí quem que é esse rapaz, que ele faz. Ou seja, dentro do grupo da facção criminosa. Aqui o rapaz posta ali uma foto de alguém que tá levando salve, né? Vai ser vão cortar os dedos do cidadão e assim por diante. Se nós colocarmos ainda a conversa número nove, aqui eu vou deixar para exibir no artigo 35. E fica evidente aí que ambos estão dedicados à prática do tráfico de droga. Se eu colocar a palavra lojista, não sei se eu escrevi com G ou com J, que eles erram. Qual foi com G? Aqui, aqui tá com a Letícia 2 bandeirinha do Comando Vermelho. “Povo tá bravo la”, “Parar s tanta zunzu la”. É aquele próprio grupo do Comando Vermelho que eu já havia exibido, né? Bom, então fica evidente aí que o José Roberto foi flagrado pela Polícia Militar entregando entorpecente para terceiro na companhia da Eduarda. O José Roberto confirmou que estava passando essa droga no intuito de lucrar a uma certa quantia para alimentar o próprio vício. Fica evidente que ambos utilizavam-se do próprio aparelho telefônico, tá registrado em nome da Eduarda. Ambos residiam juntos e integravam grupos de WhatsApp com pessoas faccionadas, passando informações dessas pessoas em relação às rondas da Polícia Militar, fazendo alusão então a tudo dois, bandeirinhas do Comando Vermelho, enfim, torna-se evidente então que os acusados que moravam juntos possuíam um relacionamento amoroso, dividiam o mesmo aparelho telefônico, praticava o tráfico de drogas da época dos fatos. (...)”
(Id. 322728042).

Ademais, a alegação defensiva de que a interpretação das mensagens extraídas do celular exigiria um laudo pericial específico não encontra amparo.

A prova pericial destina-se a elucidar vestígios que demandem conhecimento técnico especializado, o que não é o caso de diálogos cujo conteúdo é claro e direto. Expressões como “corre”, a identificação por codinome (“R7”), o recebimento de “tabelas de preços” e a gestão de pagamentos via
Pix
são autoexplicativas no contexto da narcotraficância, prescindindo de interpretação técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar a prova obtida por meio da extração de dados de aparelhos celulares, desde que observada a cadeia de custódia, como no caso dos autos, sendo a valoração de seu conteúdo matéria afeta ao livre convencimento motivado do Julgador.

A propósito:

“(...) 1. A cadeia de custódia da prova deve ser analisada em conjunto com os elementos produzidos na instrução, sendo válida a prova cuja integridade e confiabilidade sejam demonstradas. 2. A aplicação de técnicas como o algoritmo hash e o uso de ferramentas forenses como Cellebrite garantem a auditabilidade e a idoneidade das provas extraídas de dispositivos eletrônicos. 3. A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.972.295/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025).

“(...) 4. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade das provas, consignando que a mera invocação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar os elementos probatórios, cabendo à defesa demonstrar efetivo prejuízo. 5. A extração dos dados do aparelho celular apreendido foi devidamente autorizada judicialmente e realizada por meio de ferramenta forense específica (Cellebrite), com a geração do hash correspondente, assegurando a integridade e autenticidade dos dados. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 983.223/SP, Rel. Conv. Des. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025).

Portanto, diante de um conjunto probatório em que os depoimentos policiais convergem com a prova pericial digital, resta cristalina a unidade de desígnios entre o casal, evidenciada pela guarda conjunta dos entorpecentes e pela atuação coordenada sob a égide de facção criminosa. Assim, a manutenção do édito condenatório quanto aos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas é medida imperativa e inafastável.

Passo à análise dos pleitos subsidiários, que versam sobre a dosimetria das penas.

A defesa de
Eduarda Pinheiro
sustenta que a exasperação da pena-base carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a fazer referência genérica a diálogos em aplicativos de mensagens.

A alegação não se sustenta.

Ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado sentenciante fundamentou a maior reprovabilidade da conduta da apelante em elementos concretos e específicos, extraídos da prova técnica produzida nos autos. A decisão não se baseou em ilações, mas na análise direta do conteúdo do aparelho celular apreendido, que pertencia à própria ré.

Para rechaçar qualquer dúvida, transcrevo o trecho pertinente da sentença:

“(...)

1a Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada, consistente em 01 (uma) porção com 14 (quatorze) pedras de pasta base de cocaína, que juntas somaram 4,5g (quatro gramas e cinco centigramas), e 01 (uma) porção com 1,2g (um grama e dois decigramas) de pasta base de cocaína.

Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, cocaína, sabe-se que é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade.

Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

A culpabilidade da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo.

Da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com os acusados fica evidente que o tráfico de drogas por ambos desempenhado era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas dos réus, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo de ambos com a facção criminosa Comando Vermelho, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) não possui maus antecedentes.

Os motivos do(s) crime(s), correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(is).

Quanto às circunstâncias do(s) crime(s), consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.

Embora as consequências do(s) delito(s) sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(is).

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial negativa (culpabilidade), elevo as penas mínimas na fração de 1/6 (um sexto), resultando em:

As penas resultam em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

(...)”
(Id. 322728040, pp. 8-10).

Como se vê, a fundamentação é precisa.

A culpabilidade foi considerada exacerbada não por um motivo genérico, mas porque a traficância era exercida sob a égide de uma facção criminosa de notória periculosidade e abrangência nacional. A inserção nesse contexto revela um maior grau de censurabilidade da conduta, que extrapola o dolo inerente ao tipo penal do tráfico. A apelante não era uma traficante isolada; ela atuava em um ambiente que potencializava o dano social e demonstrava maior reprovabilidade concreta.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade está devidamente amparada em elementos concretos dos autos, justificando a exasperação da pena-base na fração de 1/6, patamar que se mostra razoável e proporcional.

Da mesma sorte, inaplicável a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em favor da ré.

Como é cediço, a incidência do referido redutor exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Trata-se de benefício direcionado ao traficante eventual, cuja conduta se distancia da lógica profissional ou estrutural do tráfico.

No caso em tela, a apelante foi condenada, nesta mesma ação penal, pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Tal condenação, por si só, constitui óbice intransponível à concessão da benesse, pois a caracterização do delito de associação pressupõe, por sua própria natureza, a existência de um vínculo estável e permanente para a prática do tráfico, o que evidencia, de forma inequívoca, a dedicação a atividades criminosas e a integração a uma estrutura criminosa organizada.

O Juízo sentenciante, de forma acertada, afastou a minorante com base em dupla fundamentação, ambas extraídas das provas dos autos:

“(...)

3a Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Do mesmo modo, inexiste causa de diminuição.

Do aparelho celular apreendido com a acusada observa-se que a ré fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, e mais, com elementos que demonstram o seu envolvimento com organização criminosa, uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas, o que afasta a minorante de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em acréscimo, a condenação por associação ao tráfico de droga inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131a edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Dessa forma, a pena final e definitiva resulta em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

(...)”
(Id. 322728040, pp. 10-11).

Sobre o tema, segue a jurisprudência:

“(...) A aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 exige a presença cumulativa de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1003913-39.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 22.10.2025, DJe 24.10.2025).

“(...) A aplicação do tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. A quantidade de droga apreendida, o modus operandi e a atuação conjunta com outros agentes revelam dedicação habitual ao tráfico, afastando a minorante. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002805-68.2024.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 10.10.2025).

Dessarte, não preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há como acolher o pleito defensivo.

No que toca ao apelante
José Roberto
, sua defesa alega que a pena aplicada é excessiva e o regime fechado desproporcional.

Sem razão.

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e em estrita observância aos ditames legais.

Na primeira fase, o Magistrado exasperou a pena-base na fração de 2/6 em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade (pelas mesmas razões já expostas) e os maus antecedentes.

A valoração negativa dos maus antecedentes está amparada em certidão que comprova a existência de condenação criminal por fato anterior, com trânsito em julgado superveniente, em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior no Tema Repetitivo 1.077:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

A sentença é clara ao apontar os motivos da exasperação:

“(...)

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada, consistente em 01 (uma) porção com 14 (quatorze) pedras de pasta base de cocaína, que juntas somaram 4,5g (quatro gramas e cinco centigramas), e 01 (uma) porção com 1,2g (um grama e dois decigramas) de pasta base de cocaína.

Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, cocaína, sabe-se que é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade.

Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo.

Da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com os acusados fica evidente que o tráfico de drogas por ambos desempenhado era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas dos réus, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo de ambos com a facção criminosa Comando Vermelho, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

Além disso, quando da prática dos delitos analisados nestes autos, o acusado havia sido posto em liberdade, poucos dias antes, fruto da sua condenação em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores (PJe n. 1021240-68.2021.8.11.0015), o que demonstra o total descaso com a Justiça e a lei penal.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) possui maus antecedentes.

Nota-se que nos autos PJe 1021240-68.2021.8.11.0015, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (1o FATO) e artigo 244-B do ECA (2o FATO), na forma do art. 70 do Código Penal, com trânsito em julgado na data de 22/09/2023. Logo, por se tratar de fato criminoso praticado no dia 19 de novembro de 2021 (data anterior aos fatos apurados nestes autos), porém com trânsito em julgado em data subsequente, presente os maus antecedentes, tal como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Plenário. REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 1077; STJ. 6a Turma. AgRg no HC n. 891.196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Os motivos do(s) crime(s), correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(is).

Quanto às circunstâncias do(s) crime(s), consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.

Embora as consequências do(s) delito(s) sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(is).

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes), elevo as penas mínimas na fração de 2/6 (dois sextos)
, resultando em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

(...)”
(Id. 322728040, pp. 4-6).

A fração de 2/6, diante de duas vetoriais negativas, mostra-se adequada e dentro da margem de discricionariedade do julgador.

Quanto ao regime prisional, a fixação do fechado é impositiva e decorre de dupla fundamentação legal.

Primeiramente, o
quantum
da pena final (8 anos e 4 meses de reclusão) é superior a 8 anos, o que atrai a aplicação da regra do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Em segundo lugar, ainda que a pena fosse de exatos 8 anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) justificaria, por si só, a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal.

Logo, a dosimetria e o regime prisional estabelecidos na sentença devem ser integralmente mantidos.

Por derradeiro, a defesa de
José Roberto
requer a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo e ausência de fundamentação contemporânea.

O pleito não comporta provimento.

A superveniência de sentença condenatória constitui novo título a justificar a segregação, reforçando a prova da materialidade e os indícios de autoria.

Ademais, os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar permanecem hígidos e contemporâneos, notadamente a garantia da ordem pública, diante do concreto e elevado risco de reiteração delitiva.

Conforme bem ressaltado pelo Juízo
a quo
e pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante ostenta maus antecedentes e, mais grave, praticou os crimes em análise poucos dias após ter sido posto em liberdade em decorrência de condenação anterior por crime de roubo.

Essa circunstância fática, por si só, demonstra um profundo desrespeito pela ordem jurídica e uma perigosa inclinação à vida criminosa, evidenciando que a liberdade do apelante representa um risco real e atual à sociedade. A manutenção da prisão, portanto, não é medida excessiva, mas necessária e adequada para conter sua periculosidade e evitar a prática de novos delitos.

A sentença, ao manter a custódia, foi precisa:

“(...)

Da manutenção da prisão cautelar – Réu JOSÉ ROBERTO:

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, considerando que foi fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, considerando ainda a gravidade concreta da conduta delituosa e que se trata de hipótese de acusado com maus antecedentes, presentes ainda os requisitos da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, de modo que mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a), devendo aguardar segregado(a) o trânsito em julgado da sentença.

(...)”
(Id. 322728040, p. 12).

E apenas a título de reforço, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) É legítima a manutenção da prisão preventiva quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não houve alteração fática relevante e a fixação do regime fechado reforça a necessidade da custódia. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1005801-90.2024.8.11.0086, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025, DJe 15.11.2025).

Quanto ao alegado excesso de prazo, a prolação da sentença condenatória supera a insurgência fundada exclusivamente na duração da instrução, deslocando o foco do controle cautelar para a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, os quais, no caso, permanecem hígidos.

Dessa forma, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
conheço dos recursos
interposto por
Eduarda

Pinheiro
e
José Roberto dos Santos Júnior
e
nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026